Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741464-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE ASGHAR AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOBLE ASGHAR, tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos n. 0706867-80.2020.8.07.0006 (ID 19820826). Instado a comprovar a sua hipossuficiência financeira para fins de avaliação de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o agravante juntou os documentos de ID 20263792 a 20263793. É o necessário para decidir quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. Decido. De início, ressalto que não há nos autos principais pedido nem decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Como sabido, a declaração de hipossuficiência (ID 19817811), tem presunção de veracidade relativa. O agravante juntou documentos (ID 20263792 a 20263793), com o fito de provar a sua hipossuficiência econômico-financeira. Analisando atentamente o extrato bancário juntado pelo agravante no ID 20263791, nota-se que referido documento não reflete uma situação de pobreza capaz de justificar o deferimento da benesse pretendida. A propósito, no referido extrato bancário constata-se a realização de depósitos em dinheiro de quantias significativas, como de R$ 8.000,00 no dia 27/08/2020 (ID 20263791. Pág. 1). Ademais, observa-se que o saldo da conta do agravante, no dia 16/07/2020 era de R$ 13.125,74, quando fez uma transferência eletrônica de R$ 13.000,00 para outra conta de sua própria titularidade, sendo certo que não veio aos autos extrato dessa outra conta em que referida quantia foi recebida (ID 20263791. Pág. 4) Ademais, verifico que não há congruência entre informações prestadas na declaração de imposto de renda (ID 20263789) e os gastos apontados pelo agravante. Com efeito, verifica-se que o agravante alega ter recebido no ano de 2019 renda total de R$ 18.050,00 (ID 20263789. Pág. 2), ao passo que apresenta contrato de locação de imóvel residencial alusivo a esse período com aluguel mensal de R$ 2.650.00 (ID 20263784). Ou seja, essa conta não fecha, pois com o que ganhou não teria condição de alugar uma casa desse valor, o que, em tese, denota informações desacertadas e que não mostram a verdadeira condição financeira do agravante. Não bastasse isso, observo ainda que o agravante litiga acerca de interesse sobre veículo automotor de elevado valor (VW/Virtus, ano 2020), o que também afasta a credibilidade quanto a alegação de hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais. Neste ponto merece ser ressaltado que as custas processuais no Distrito Federal, ao contrário do que ocorre em algumas outras unidades da federação, são bastante módicas. E, como cediço, o benefício da gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, sem sacrificar o próprio sustento e o de sua família, e no caso da pessoa jurídica, em prejuízo de sua atividade econômica. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Outrossim, o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil apresenta o seguinte teor: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Frise-se que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Conclui-se, pois, que o agravante não demonstrou elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual nega-se o pedido de gratuidade de justiça. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ser considerado deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator